Tribunal: STF
Processo: RE 92107
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-14
Data de publicação: 1982-09-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL RECORRIVEL.
A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE TEM ABRANDADO A RIGIDEZ DA SÚMULA 267,
PARA ADMITIR MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL PASSIVEL DE
RECURSO, DESDE QUE DELE RESULTE DANO IRREPARAVEL, DEVIDAMENTE
DEMONSTRADO. PRECEDENTES.
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INOCORRENCIA DE VULNERAÇÃO DO ART.
476 DO CPC.
NOVAÇÃO.
INVOCAÇÃO DE OFENSA AO ART. 460 DO CPC INCABIVEL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.